Tribunal: TJSP
Processo: 1009972-44.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo de carga – Avaria de carga – Indenização – Ação regressiva ajuizada por seguradora.

1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide.

2. Ao

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo de carga – Avaria de carga – Indenização – Ação regressiva ajuizada por seguradora.

1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide.

2. Ao efetuar a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado, podendo formular pretensão de reembolso em face do causador do dano.

3. O agente de carga responde, solidariamente, com o transportador de fato pelo reembolso da importância despendida para reparação do prejuízo suportado pelo proprietário da mercadoria avariada, nos limites do contrato, haja vista a falha na prestação do serviço.

Ação procedente. Recurso provido, em parte, para limitar o valor da indenização às disposições contratuais..

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009972-44.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PANALPINA LTDA., é apelado AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002 -Voto no 42010
2
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002
Apelante: Panalpina Ltda.
Apelado: Allianz Seguros S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 42010

Responsabilidade civil
Transporte aéreo de carga

Avaria de carga Indenização Ação regressiva ajuizada
por seguradora.
1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta
acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a
determinar a realização de provas quando os elementos dos
autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca
da solução a ser dada à lide.
2. Ao efetuar a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-
se nos direitos de seu segurado, podendo formular
pretensão de reembolso em face do causador do dano.
3. O agente de carga responde, solidariamente, com o
transportador de fato pelo reembolso da importância
despendida para reparação do prejuízo suportado pelo
proprietário da mercadoria avariada, nos limites do
contrato, haja vista a falha na prestação do serviço.
Ação procedente. Recurso provido, em parte, para limitar o
valor da indenização às disposições contratuais..
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
r. sentença de fls. 325/334, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 613.136,80 (seiscentos e
treze mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos), atualizado
monetariamente desde o desembolso e com juros legais de mora a contar
da citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.
A ré apela, fls. 336/371, arguindo, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, em função do julgamento antecipado
da lide. Afirma que é parte ilegítima para ação, uma vez que a mercadoria
foi recebida pelo terminal ABV
Aeroportos Brasil Viracopos S.A. sem
qualquer ressalva ou indício de avarias preexistentes. Pondera que o
relatório do sinistro concluiu que não foi possível identificar o exato
momento em que ocorreu o sinistro, tampouco a empresa responsável pelo
dano. Em atendimento ao art. 339 do CPC indica como parte passiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002 -Voto no 42010
3
legitima para a ação a ABV Aeroportos Brasil Viracopos S.A.. Sustenta
que o pedido de denunciação da lide à referida empresa foi indeferido, sob
a alegação de que o transportador teria obrigação de resultado. Entretanto,
não foi observado o fato de que a apelada não logrou comprovar o exato
momento do sinistro, isto é, antes ou depois do transporte. Pondera que o
fato gerador do pedido indenizatório está relacionado à falha exclusiva do
terminal de depósito, cujo contrato foi firmado diretamente com a segurada
da autora e que o pedido de denunciação está amparado pelo art. 125 do
CPC. Afirma que sua atuação está limitada ao agenciamento da carga e
que difere da figura do transportador aéreo, o qual efetivamente executa a
movimentação da carga, não podendo ser responsabilizada por danos
ocorridos na execução do transporte. Argumenta que sua responsabilidade
é subjetiva, respondendo pelo dano decorrente de ato ilícito ou culpa grave.
Afirma que as gravações do setor AD01, no referido dia, demonstram que
o operador de empilhadeira do terminal de cargas ABV realizou manobra
para movimentação da turbina e colidiu com a outra turbina que já estava
armazenada o que teria efetivamente ocasionado as avarias e a perda total
da carga em comento. Sustenta que a autora não se desincumbiu de seu
ônus probatório, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada.
Pondera, ainda, que mantida a conclusão de que é responsável pelos
danos retratados na inicial, o montante da indenização deve observar as
limitações impostas pela Convenção de Montreal, consoante tese fixada
pelo E. Supremo Tribunal Federal, o que importaria no pagamento de
indenização equivalente a DES 28.080, convertidos na data do pagamento.
Afirma que o contrato firmado com a segurada da autora (EMBRAER)
continha cláusula limitativa de responsabilidade, a qual também deverá ser
observada. Postula, ainda, a aplicação da taxa SELIC para atualização do
valor de eventual condenação.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 376/391.
É o relatório.
A ação regressiva proposta para compelir a ré ao
reembolso da quantia de R$ 613.136,80 (seiscentos e treze mil, cento e
trinta e seis reais e oitenta centavos) despendida pela autora ao indenizar
sua segurada, pelos danos sofridos em virtude de avarias em carga
transportada, foi julgada procedente, dando margem ao apelo em questão.
Em primeiro lugar, considera-se descabida a alegação
de cerceamento de defesa.
Isso porque, para que se tenha por caracterizado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002 -Voto no 42010
4
cerceamento de defesa, faz-se necessário que, confrontadas as provas que
foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao
processo, elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o
fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.
Oportuno salientar que o Juiz, ao apreciar a validade
de um negócio jurídico, não está adstrito a determinar a realização de
provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu
convencimento acerca da solução a ser dada à lide.
Assim é porque, o artigo 130 do CPC/73, teve sua
essência reiterada pelo art. 370 do NCPC, ao dispor que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgado do mérito.
Parágrafo
único.
O
juiz
indeferirá,
em
decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
No caso dos autos, os fatos controvertidos foram
esclarecidos mediante os documentos juntados, sendo desnecessária a
produção de prova oral.
Segundo, a lide versa sobre transporte aéreo
internacional de mercadorias, razão pela qual incidem as regras expressas
na Convenção de Varsóvia, atualizada ela Convenção de Montreal,
consoante a tese fixada no STF, Sessão Plenária, RE 636331-RJ, rel. Min.
Gilmar Mendes:
“1. Recurso extraordinário com repercussão geral.
2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor.
3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material
decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão
geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade
das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do
Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de
Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002 -Voto no 42010
5
posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por
danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional.
7. Recurso a que se dá provimento”.
O Recurso Extraordinário com agravo No 766.618, seguiu
mesma orientação:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL
PREVISTO
EM
CONVENÇÃO
INTERNACIONAL.
APLICABILIDADE . 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e
convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente
ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas
e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da
especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte
internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução
de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação
doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se
aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese
afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido. (STF Plenário, ARE
766.618, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.5.2017)”.
Isto assentado, verifica-se que a empresa Panalpina
Ltda., na qualidade de agente de cargas, foi contratada para coordenar o
transporte da mercadoria adquirida pela empresa Embraer S.A., junto à
empresa General Electric Aviation, entre os aeroportos de Miami EUA e
Viracopos BRA. Para o efetivo transporte da carga, a ré efetuou a
subcontratação de empresa aérea.
Não obstante a empresa Panalpina afirme ser
responsável apenas pelo agenciamento da carga, não se confundindo com
a figura do transportador, é certo que o contrato celebrado entre ela e a
empresa Embraer envolvia outras atribuições, não só o efetivo transporte
da mercadoria, fls. 213/272.
Além disso, o conhecimento de transporte foi emitido
em seu nome, fl. 90, razão pela qual sua legitimidade passiva foi bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002 -Voto no 42010
6
reconhecida em primeiro grau de jurisdição.
No mais, é certo que observados os termos do
contrato celebrado entre a empresa Embraer e a ré, esta responde por
eventuais danos ocorridos à carga, durante a execução do transporte.
Considera-se, ainda, que há solidariedade entre as empresas envolvidas no
deslocamento, por força do artigo 41, item “1” do Decreto no 5.910/2006
(Convenção de Montreal) 1.
Em relação ao sinistro, verifica-se que o dano foi
apurado por empresa reguladora contratada pela autora e descrito no
relatório de vistoria de folhas 127/139, nos seguintes termos:
“O
motor
GE
EBUCF34-8E5G01
S/N
902585
encontrava-se em trânsito entre os aeroportos de Miami e Viracopos.
Durante os trâmites aduaneiros no aeroporto de Viracopos, foi constatado
pela DMG Reguladora um rasgo na lona de proteção do motor. Em
13/12/2016, foi realizada uma vistoria conjunta nas dependências da
EMBRAER, quando então foi identificado um dano no Fan Case do motor.
O motor foi enviado para reparos na GE, nos Estados Unidos, onde foram
identificados outros danos no Exhaust Nozzle e Drain Collector.
(...)
Em 21/06/2017, após retornar do reparo na GE
Aviation, foi realizada a inspeção do motor na EMBRAER. Verificou-se que
o Fan Case e o Exhaust Nozzle foram substituídos por peças novas e o
motor foi liberado para ser instalado na aeronave.
A GE Aviation enviou o orçamento de reparo em
21/04/2017 no valor de USD 217.278,75. Este valor está muito vantajoso,
pois nos casos de danos causados por impacto, os fabricantes costumam
substituir todos os rolamentos do motor, o que elevaria o custo acima de
USD 800.000,00”.
A carta de protesto de fl. 103 deu início à apuração
dos danos também por parte da ré, que, ao acionar sua seguradora, deu
margem à produção do relatório de fls. 276/283, no qual foram descritas
avarias sobre os mesmos equipamentos.
Nessa quadra, houve efetiva comprovação do prejuízo
suportado pela empresa titular da carga e os documentos juntados aos
1 Artigo 41 Responsabilidade Solidária: 1. As ações e omissões do transportador de fato e
de seus prepostos, quando estes atuem no exercício de suas funções, se considerarão
também, com relação ao transporte realizado pelo transportador de fato, como ações e
omissões do transportador contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002 -Voto no 42010
7
autos demonstram que a ré, na qualidade de agenciadora, participou
diretamente de sua apuração, fl. 94.
A sub-rogação da autora, nos direitos de sua
segurada, deu-se pela comprovação do pagamento da indenização
securitária, fls. 141/145, consoante determina o art. 786 do Código Civil2.
Com
respeito
à
impugnação
ao
valor
dessa
indenização, tem-se que não se aplica a limitação prevista no art. 22-3 da
Convenção de Montreal3, pois o valor das mercadorias avariadas foi
declarado, haja vista que constava no conhecimento de transporte, e não
houve exigência de pagamento suplementar.
No mesmo sentido, confira-se:
“Ação de regresso. Danos materiais. Transporte aéreo
internacional. Carga danificada. Improcedência. Apelação. Legitimidade
passiva. Agente de carga e empresa aérea transportadora que compõem a
cadeia de transporte e, por isso têm, ambas, legitimidade passiva para
responder pela demanda. Responsabilidade solidária nos ternos da Lei
Civil. Carga recebida com avaria. Violação de embalagem. Substituição de
mercadoria. Indenização devida. Convenção de Montreal aplicada.
Declaração de valores das mercadorias transportadas que afasta a
tarifação pré-determinada de 17 DES. Item 3, art. 22 da Convenção de
Montreal.
Sentença
reformada.
Recurso
provido”
( Apelação
1019193-22.2016.8.26.0002; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro:
21/02/2018).
CONTRATO. SEGURO. REGRESSO. LEGITIMIDADE
"AD
CAUSAM".
INDENIZAÇÃO
TARIFADA.
CONVENÇÃO
DE
MONTREAL. PROVA DO DANO. 1. A agente de cargas é parte legítima
para responder por danos decorrentes do transporte, ainda que tenha
subcontratado outra empresa para realizar diretamente o trabalho. Também
legítima é a transportadora, causadora do dano. E a seguradora é parte
legítima para cobrar em regresso o valor pago à segurada. 2. A
responsabilidade da agente de cargas decorre de sua condição, não
2 “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
3“No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição,
perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por
quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume,
uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma
quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar
uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é
superior ao valor real da entrega no lugar de destino”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002 -Voto no 42010
8
cabendo denunciação da lide. Aliás, não cabe denunciação da lide se a
transportadora já integra o polo passivo da demanda. 3. Os documentos
juntados aos autos demonstram com clareza o direito da seguradora. 4. Em
se tratando de produtos eletrônicos e, portanto, sensíveis (notebook e
periféricos), cuja embalagem sequer poderia ser refeita, o destinatário não
estava obrigado a aceitá-los. Especialmente quando destinadas a revenda,
como é o caso. 5. Não cabe aplicação da indenização tarifada da
Convenção de Montreal quando a carga transportada é devidamente
informada,
inclusive
quanto
a
seu
valor.
6.
Recursos
não
providos”(Apelação 1010946-83.2015.8.26.0003; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018).
Entretanto, as partes estipularam cláusula limitativa de
responsabilidade no contrato de fls. 213/233, a qual foi aditada às fls.
234/243, no seguinte teor:
“ A Cláusula 9 (Responsabilidade), item 9.2.1 do
Contrato passa a viger com a seguinte redação:
9.2.1.
A responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da execução dos serviços de transporte internacional
descritos neste Contrato, salvo nos casos fortuitos e de força maior, será
limitada de acordo com o disposto nos termos e condições que se
encontrem impressos no verso dos conhecimentos de embarque, de acordo
com as convenções internacionais respectivas (Hamburg Rules, Hague
Visby, Warsw).
9.2.1.1. A responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da coleta ou entrega local antes ou após o
serviços de transporte internacional descritos neste Contrato, salvo
nos casos de força maior, será limitada a 19 SDR por quilograma do
peso cubado do embarque.
9.2.1.2.
A Embraer, suas filiadas ou qualquer
terceiro em seu nome (sobretudo sua Seguradora) desde já renunciam
ao seu direito de reclamar eventuais valores (inclusive a multa
prevista na cláusula 12.16) que venham a extrapolar a limitação de
responsabilidade prevista na cláusula 9, seja a que título for”, fl. 239.
Destarte, ao reverso do que constou da r. sentença e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002 -Voto no 42010
9
das contrarrazões, não há que se falar em ausência de comprovação de
limitação da responsabilidade da ré, haja vista que ela foi estipulada em
contrato, de forma clara.
A autora faz jus à indenização pleiteada. Todavia,
devem ser observadas as limitações contratualmente estipuladas. Nesse
sentido, confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
DANOS
MATERIAIS
RECONHECIDOS.
LIMITES
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. REGIME DE
INDENIZAÇÃO
TARIFADA.
INCIDÊNCIA.
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA
O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO
SEGURADO. SÚMULA No 188/STF. INDENIZAÇÃO PAGA DIRETAMENTE
PELA
COMPANHIA
AÉREA.
CRÉDITO
REMANESCENTE.
INEXISTÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral,
consolidou o entendimento de que, "nos termos do art. 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor". Diante da tese fixada pelo
STF, é necessária a reorientação da jurisprudência anteriormente
consolidada nesta Corte Superior.
3. Consoante o entendimento pacífico do STJ, ao
efetuar o pagamento da indenização ao passageiro/segurado em
decorrência de danos materiais causados pela companhia aérea, a
seguradora sub-roga-se nos direitos que competirem ao segurado contra o
autor do dano, nos limites desses direitos. Incidência da Súmula no
188/STF.
4. No caso dos autos, a incidência do regime de
indenização tarifada previsto na Convenção de Montreal implica a ausência
de direito à complementação reparatória acima dos valores previstos na
norma internacional.
5. Na hipótese em que restou comprovado que a
companhia
aérea
pagou
diretamente
à
passageira
indenização
correspondente ao previsto na Convenção de Montreal, inexiste direito de
regresso da seguradora pelo que pagou a mais à segurada por mera
liberalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002 -Voto no 42010
10
6. Recurso especial não provido” (REsp 1707876/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).
Quanto à aplicação das taxa Selic, sem razão a
apelante.
Com efeito, determina a Súmula 43 do C. Superior
Tribunal de Justiça que “Incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
viola “o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII)”, a atualização
monetária mediante índice que seja “manifestamente incapaz de preservar
o valor do crédito de que é titular o cidadão”.
Assim sendo, este E. Tribunal publica mensalmente
tabela prática, utilizada na atualização de todos os débitos, exceto aqueles
com normas específicas estabelecidas por lei ou com r. decisão transitada
em julgado estabelecendo critério e índices diferentes, o que não é o caso
dos autos.
Dispõe o art. 406 do Código Civil que “Quando os juros
moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou
quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa
que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional”.
A questão a enfrentar é a que se refere ao limite de
juros da Fazenda Nacional, que poderá ser a taxa Selic ou a que se
encontra estipulada no art. 161, § 1o, do CTN.
A jurisprudência não é pacífica a respeito. Durante
algum tempo houve divergência nesta Colenda Câmara. No entanto, em
julgamento estendido, na forma do art. 941 do CPC, prevaleceu o
entendimento no sentido de aplicarem-se os juros moratórios previstos no
art. 161, § 1o, do CTN. Daí por diante esse critério foi adotado por todos os
integrantes das Turmas Julgadoras.
Assim sendo, mantém-se a atualização monetária a
partir do desembolso e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a
contar da citação, consoante fixado na r. sentença.
Quanto a denunciação da lide ao Terminal ABV
Aeroportos Brasil Viracopos S.A., tem-se que foi bem afastada pela
sentença, eis porque ampliaria a lide, em contrariedade aos interesses da
autora que, na inicial, limitou-se a imputar responsabilidade à ré.
Isso não impede o eventual ajuizamento de ação
autônoma nos termos do §1o, do artigo 125, do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009972-44.2018.8.26.0002 -Voto no 42010
11
diante do que restou assentado à fl. 280.
Diante do exposto, dá-se provimento, em parte, ao
recurso, para limitar o valor da indenização aos termos do contrato
estipulado entre a segurada da autora e a transportadora.
ITAMAR GAINO
Relator